Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703130-67.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: CLEITIANE NUNES PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CLEITEANE NUNES PASSOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso extraordinário por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista a interposição de agravo interno (id. 19090202) por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp 1097719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 28/04/2020. Assim, não conheço do recurso de id. 21466807. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026